Tribunal: TJDFT
Processo: 0702241-31.2022.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-01-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0702241-31.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OSVALDO JULIO DE SOUZA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento contra decisão proferida em cumprimento de sentença que indeferiu o pedido de sequestro de verba pública para custeio de oxigenoterapia domiciliar, diante da disposição contida no art. 120, inciso III, do Provimento Geral da Corregedoria, que veda no plantão judicial o pedido de levantamento de valores. Não obstante, o juiz de origem determinou ao DF o fornecimento do tratamento em 24 horas, sob pena de multa diária fixada em R$ 5.000,00, limitada inicialmente em R$ 30.000,00. Considerando a medida coercitiva deferida pelo juiz de origem, o Juiz plantonista da Turma Recursal indeferiu a antecipação de tutela recursal formulada pelo agravante (ID 42477151). Mantenho a decisão. Manifeste-se a parte contrária, em contrarrazões. No mesmo prazo, informe sobre o cumprimento da decisão proferida na origem. Dispenso as informações. (e) Brasília/DF, 9 de janeiro de 2023. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito